Tribunal: TJDFT
Processo: 0754180-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754180-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: GUSTAVO ALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LTDA. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, movida por G.A.S., representada por sua genitora, S.M.A.D.C. Na origem, trata-se de ação ajuizada pela parte agravada com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento médico domiciliar (“home care”), com cobertura integral de assistência de enfermagem por 24 horas e demais profissionais especializados, a exemplo de fisioterapeutas e fonoaudiólogos, conforme o laudo médico constante dos autos sob ID. 203837864. Em sede de tutela de urgência, o MM. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que as requeridas, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA e GAMA SAUDE LTDA custeassem integralmente o tratamento domiciliar, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, limitado ao valor de R$ 150.000,00. No curso do do processo, a agravante CEAM BRASIL exigiu o chamamento ao processo da nova operadora de saúde, sob o argumento de que o vínculo contratual com a parte agravada foi rescindido em razão da ruptura do contrato entre a CEAM e a administradora de benefícios EASYPLAN, o que resultou na migração automática dos serviços para a operadora NOVA SAÚDE. O Juízo de origem, entretanto, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a CEAM já compunha o polo passivo da demanda. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: i) não detém mais legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a rescisão do contrato mantido entre a CEAM e a administradora de benefícios EASYPLAN, responsável pela intermediação do plano coletivo ao qual o agravado estava vinculado; ii) que com a extinção da relação contratual entre a operadora e a administradora, todos os beneficiários foram transferidos para a nova operadora NOVA SAÚDE, a qual contratou a cobertura assistencial, sem imposição de novas carências e com a manutenção da rede credenciada; iii) que a manutenção da decisão afrontaria o art. 476 do Código Civil, pois a recorrente estaria sendo compelida a cumprir obrigação sem contraprestação; iv) que a continuidade da prestação do serviço pela recorrente resultaria em dano irreparável, pois os custos da assistência domiciliar seriam indevidamente impostos a quem não mais detém relação contratual com a parte agravada; v) que o indeferimento do chamamento ao processo da nova operadora poderia comprometer a eficácia do processo, pois a operadora NOVA SAÚDE é a real responsável pelo fornecimento dos serviços médicos à parte agravada. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja deferido o chamamento ao processo da nova operadora NOVA SAÚDE e reconhecida a perda superveniente do objeto da ação em relação à parte agravante. Preparo recolhido, ID’s. 67463923 e 67463926. Determinei a intimação da parte agravante para que, querendo, se manifestasse no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o não conhecimento do presente recurso, em razão da ausência de pedido de chamamento ao processo, a tempo e modo, nos termos do art. 131 do CPC, ID. 67478962. Em manifestação de ID. 67839006 a parte agravante alega que não busca o chamamento ao processo da nova operadora de plano de saúde que o agravado está vinculado, mas que seja excluída a obrigação da agravante em cumprir a liminar que determina o fornecimento de home care ao Agravado em razão de não mais existir relação contratual entre agravante e a parte agravada, ID. 67839006. Os autos vieram conclusos. Relatei. DECIDO. A hipótese é de não conhecimento do recurso. A análise do presente recurso revela, de plano, que se trata de hipótese de aplicação da regra do artigo 932, inciso III, da Lei no 13.105/15, sendo inviável o conhecimento do recurso. Prevê o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Pois bem. Da inicial de Agravo de Instrumento e esclarecimentos prestados, infere-se que a pretensão deduzida pela parte agravante, é a declaração de ilegitimidade passiva, o que restou expressamente consignado no item 31 da inicial do agravo (ID. 67463919 – Pág. 9): "31. Assim, ante todo o exposto, diante do fato de que a Agravada não é mais beneficiária do plano de saúde da Agravante conclui-se que a presente demanda deva ser extinta em face desta Agravante pela ausência de legitimidade de parte, conforme preconiza o artigo 485, VI do CPC, devendo agora figurar no polo passivo desta demanda apenas a nova operadora estabelecida: Operadora Nova Saúde." (grifei) Tal pedido foi confirmado pelos esclarecimentos prestados pela parte agravante na petição de ID. 67839006, no item 3: "3. Dessa forma, cumpre esclarecer que o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória para seja excluída a obrigação da Agravante em cumprir a liminar que determina o fornecimento de home care ao Agravado”. Acerca do objeto do presente recurso, assim restou decidido na decisão agravada (ID. 219158022 na origem): [...] Afasto, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré, tendo em vista que a legitimidade processual deve ser sempre aferida com base na relação jurídica hipotética e não na relação jurídica real. Significa dizer que o parâmetro para aferição desse pressuposto processual é necessariamente a narração empreendida pelo demandante e não propriamente o que ocorreu de fato. Logo, tendo o autor imputado as condutas atinentes ao presente feito à parte ré, deve esta atuar no decurso do feito a fim de afastar sua responsabilidade, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. [...] (grifei) Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol de decisões interlocutórias passiveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, valendo destacar a taxatividade das decisões ali previstas, não constando dentre elas, a decisão que rejeita a ilegitimidade passiva suscitada. Transcrevo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; Assim, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, devendo tal questão ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ressalta-se que, em julgamento do REsp 1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, assim decidiu o Col. STJ: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...). (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, grifei) Ou seja, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Portanto, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 somente deve ser mitigado para as hipóteses em que a discussão se mostrar inócua, caso postergada para o momento da interposição da apelação ou contrarrazões de apelo. No caso dos autos, no entanto, a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva pode ser impugnada em momento posterior (apelação ou contrarrazões). Isso porque, se ao final, a demanda for julgada a favor da agravante (com a improcedência do pedido), restará confirmada a inutilidade da matéria ora arguida. De outro lado, caso a demanda seja julgada em seu prejuízo, evidente que poderá postular, em preliminar de eventual recurso de apelação, o reconhecimento de sua tese, persistindo, pois, o interesse e a utilidade pelo julgamento da questão. Acerca do tema, assim se posiciona o col. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual . Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1918169/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). No mesmo sentido, este eg. TJDF: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1.704.520\MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A questão atinente à legitimidade passiva não se insere nas possibilidades de mitigação da taxatividade do rol estabelecido pelos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que, além da evidente ausência de urgência, a sua apreciação em sede de eventual recurso de apelação não representa risco à utilidade do processo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07216664920208070000 1937513, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/10/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADA A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE FUTURA DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. INAPLICÁVEL A MITIGAÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva indeferindo o pedido de exclusão do litisconsorte passivo. 2. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, mormente porque o inciso VII estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, mas não da que o mantém. 3. Ademais, mesmo que se considere a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) não é cabível o agravo de instrumento no caso, uma vez que inexiste ?urgência? e ?inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação?. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-DF 0732644-80.2023.8.07.0000 1836280, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) Em resumo, considerando que a ilegitimidade de parte não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e, ausente urgência na espécie a justificar a incidência do Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode conhecer do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital